Tribunal: TJDFT
Processo: 0721133-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu isenção de imposto de renda por moléstia grave, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente retidos, com atualização pela Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente já restituídos na via administrativa ou por declaração de imposto de renda; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios na repetição do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quanto à compensação de valores, pois a sentença mantida pelo acórdão já determinou o abatimento de quantias eventualmente restituídas, inclusive na esfera administrativa ou por declaração anual, a ser apurado em liquidação.
5. A ausência de reprodução literal desse comando no acórdão não configura omissão, uma vez que o julgado confirmou integralmente a sentença, incorporando seus fundamentos.
6. Também não há omissão quanto aos juros moratórios, pois a fixação da taxa SELIC como índice único já engloba correção monetária e juros, afastando a necessidade de definição de termo inicial autônomo.
7. A pretensão do embargante revela tentativa de rediscutir critérios definidos no julgado, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento considera-se atendido com a fundamentação adotada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão confirma integralmente a sentença que já disciplina a compensação de valores em liquidação.
3. A SELIC, como índice único, abrange correção monetária e juros moratórios, afastando a necessidade de fixação de termo inicial específico.
4. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão quando a controvérsia é devidamente fundamentada.